Tribunal: TJSP
Processo: 2063447-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Revogação da prisão preventiva. Paciente preso desde o flagrante convertido em prisão preventiva. Permanência dos pressupostos da custódia cautelar reforçados pela prolação da r. sentença condenatória. Concessão de prisão domiciliar. Covid-19. Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Revogação da prisão preventiva. Paciente preso desde o flagrante convertido em prisão preventiva. Permanência dos pressupostos da custódia cautelar reforçados pela prolação da r. sentença condenatória. Concessão de prisão domiciliar. Covid-19. Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas de higiene. Não indicação de doença que colocaria o paciente no grupo de risco. Recomendação no 62/2020 do CNJ. Não violação. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063447-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é impetrante CARLA
VASCONCELOS DALIO e Paciente LEANDRO ROBERTO ADAO, é impetrado MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE OURINHOS-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063447-30.2020.8.26.0000 -Voto no 11341
2
Voto no 11.341
Habeas corpus no 2063447-30.2020.8.26.0000
Impetrante: Carla Vasconcelos Dalio
Impetrado: MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Ourinhos
Paciente: Leandro Roberto Adão
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Revogação da prisão
preventiva. Paciente preso desde o flagrante convertido em
prisão preventiva. Permanência dos pressupostos da custódia
cautelar reforçados pela prolação da r. sentença condenatória.
Concessão de prisão domiciliar. Covid-19. Impossibilidade.
Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências
suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional.
Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas de
higiene. Não indicação de doença que colocaria o paciente no
grupo de risco. Recomendação no 62/2020 do CNJ. Não
violação. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus , com pedido liminar, impetrado
em benefício do paciente, no qual se aponta como autoridade
coatora o MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Ourinhos Processo no 0000196-55.2018.8.26.0583.
Relata que o paciente foi condenado às penas de 05
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, porque incurso no
artigo 33, caput , da Lei no 11.343/2006.
Sustenta ter apelado da r. sentença, buscando a
concessão do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063447-30.2020.8.26.0000 -Voto no 11341
3
Antidrogas.
Afirma que a pandemia de Covid-19, associada ao
elevado risco de contaminação do paciente, leva à necessária
revogação da prisão preventiva ou a concessão da prisão-
albergue domiciliar.
Requer a concessão da ordem para a revogação da prisão
preventiva
ou,
subsidiariamente,
a
concessão
de
prisão
domiciliar, conforme a Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 15/18). Dispensadas
as informações, sobreveio o r. parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (fls.
22/26).
É o relatório.
Denego a ordem impetrada .
O paciente está condenado por violação do artigo 33,
caput , da Lei no 11.343/2006, porque no dia 07 de setembro de
2018, às 20h, na Rodovia SP 270, Km 377, na Vila Recreio, na
cidade de Ourinhos, juntamente com o corréu Adriano Vigilato de
Oliveira , agindo em concurso e com unidade de desígnios,
transportavam, para fins de tráfico, um tijolo de maconha com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063447-30.2020.8.26.0000 -Voto no 11341
4
peso líquido de 986,1 gramas, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
A r. decisão que decretou a conversão do flagrante em
prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata
do crime, mas sim nas características do caso concreto (fls.
41/42 dos autos de origem).
Por ocasião da r. sentença, a apontada autoridade
fundamentou a manutenção da prisão preventiva, que
perdurou
durante
toda
a
instrução
processual
penal,
observando a grande quantidade da droga apreendida (fls.
07/13).
A realidade é que permanecem os motivos que a
ensejaram, ora reforçados pela condenação de primeira
instância.
Imperiosa, portanto, a manutenção da segregação
cautelar como forma de garantia da ordem pública. Nesse
sentido:
(...). 2. Esta Quinta Turma possui firme entendimento no sentido de
que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença
condenatória superveniente não possui o condão de tornar
prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não
agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional
primitivo. Precedentes. 3. Em vista da natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063447-30.2020.8.26.0000 -Voto no 11341
5
base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não
for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos
previstos no art. 319 do CPP. 4. A prisão preventiva foi
adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos,
a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos pacientes,
evidenciadas
pela
quantidade
de
porções,
forma
de
acondicionamento, variedade e natureza deletéria das drogas
localizadas em poder da dupla - 33,9 gramas de maconha,
distribuídos em 15 porções, 20,3 gramas de cocaína, fracionados
em 59 embalagens individuais e 37,5 gramas de crack,
acondicionados em 93 embalagens plásticas -, circunstâncias que,
somadas ao fato de terem sido presos em flagrante em local
conhecido como ponto de venda de entorpecentes, demonstram
risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar
especialmente para garantia da ordem pública. 5. Tendo os
pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual,
não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente
porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia,
não se mostra adequada a soltura deles depois da condenação em
Juízo de primeiro grau. (...). (STJ. HC 408.256/SP, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe
06/10/2017) (grifo meu).
Assim, preenchidos os requisitos legais, correta a
manutenção da custódia cautelar do paciente.
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que o
impetrante não mencionou que o paciente faz parte de grupo de
risco ou que é portador de alguma doença preexistente que o
coloque nessa condição.
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no
07 de 18 de março de 2020 adota providências suficientes à
contenção da pandemia no sistema prisional, a tornar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063447-30.2020.8.26.0000 -Voto no 11341
6
desnecessária,
ao
menos
nesse
momento,
a
imediata
transferência do paciente.
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram
medidas preventivas de higiene, com foco no aumento da
frequência de limpeza dos espaços de circulação e permanência
das pessoas em privação de liberdade, bem como higienização
das estruturas de transporte e contenção.
Além disso, os profissionais que realizam as avaliações de
saúde dos presos foram equipados com materiais de segurança
e instruídos a observarem a existência de sintomas da doença
entre a população carcerária, de forma que, na hipótese de
identificação, realizaram o devido isolamento individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso
de novos presos, cujo procedimento conta com a imediata
separação do convívio comum por quatorze dias, período após o
qual, e apenas se apresentadas boas condições de saúde, será
autorizado o ingresso em pavilhão habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto

especialmente a grande quantidade de droga transportada pelo
paciente
autorizam a manutenção da segregação cautelar,
sem que ocorra qualquer violação à Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça.
Por fim, registro que a apelação é o instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063447-30.2020.8.26.0000 -Voto no 11341
7
processual adequado e eficiente para impugnar sentença penal
condenatória. Assim, descabe na via estreita do writ eventual
prognóstico acerca da pena do paciente, a qual já foi
impugnada em recurso de apelação interposto.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM impetrada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator